Tribunal: TJMT
Processo: 1007244-90.2022.8.11.0007
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007244-90.2022.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Cirurgia]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA DOS SANTOS - CPF: 734.985.301-78 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MARIA APARECIDA DOS SANTOS - CPF: 734.985.301-78 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORIA PÚBLICA. DEMANDA DE SAÚDE
CONTRA ENTE
PÚBLICO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que fixou honorários advocatícios em demanda de saúde pública onde a Defensoria Pública representou a parte vencedora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda ajuizada
contra ente
público, bem como qual o critério adequado para fixação do respectivo valor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público (Tema 1.002/STF). Nas demandas em que se pleiteia a satisfação do direito à saúde, essa verba deve ser fixada por apreciação equitativa (Tema 1.313/STJ), afastada a aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC.

4. Com base nos critérios do art. 85, § 2º, do CPC e na natureza inestimável do direito à saúde, os honorários sucumbenciais são fixados por equidade em R$ 3.000,00 (três mil reais), valor proporcional, adequado e condizente com os casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. “É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda de saúde pública ajuizada
contra ente
público, devendo a fixação ocorrer por apreciação equitativa, destinando-se o valor exclusivamente ao aparelhamento da instituição.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 85, §§ 8º e 8º-A, e 1.040, III.

Jurisprudência relevante citada: STF - Tema 1002; STJ - Tema 1313; e TJMT -
n.u
. 0001779-37.2019.8.11.0003, Rodrigo Roberto Cur
v
o, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, J. 26/8/2025,
DJe
26/8/2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de remessa de feito pela d. Vice-Presidência do e. Tribunal de Justiça, para, nos moldes do art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, eventual exercício de juízo de conformidade/retratação do v. acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo.

O acórdão em referência apreciou a Apelação Cível n.º 1007244-90.2022.8.11.
0007,
oriunda de Ação de Obrigação de Fazer proposta pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de Maria Aparecida dos Santos, em face do Estado de Mato Grosso. A ação objetivava compelir o requerido a providenciar a transferência hospitalar e a realização de procedimento cirúrgico de fratura de fêmur.

Naquela assentada, o órgão fracionário negou provimento ao apelo
da Defensoria
,
que objetivava a reforma da r. sentença para fins de fixação de honorários sucumbenciais em desfavor do Estado de Mato Grosso, em favor da Defensoria Pública.

Irresignada, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso interpôs Recurso Extraordinário, cujo processamento restou sobrestado em razão do reconhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, da repercussão geral da matéria no RE 1.140.005/RJ (Tema n.º 1.002).

A remessa decorre da superveniência do julgamento do
Leading Case
RE 1.140.005/RJ (Tema 1.002), no qual restou fixada tese sobre o cabimento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública.

A Vice-Presidência determinou o retorno dos autos ao órgão fracionário por entender que o aresto recorrido “se encontra em possível desconformidade com a orientação do STF firmada em repercussão geral (Tema 1002)”.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre afastar a necessidade de sobrestamento do feito em razão do IRDR 7 (n. 1023732-44.2022.8.11.0000). Isso porque, com a publicação do acórdão paradigma pelo c. Superior Tribunal de Justiça, em 16 de junho de 2025, no julgamento do Tema 1313, restou definitivamente firmada a tese segundo a qual, “nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC.”

A respeito, na forma do inciso III do art. 1.040 do CPC, havendo a publicação do acórdão paradigma, os processos suspensos em primeiro e segundo graus de jurisdição retomarão o curso para julgamento e aplicação da tese firmada pelo tribunal superior. Nesse sentido,
“a Corte Especial orienta que ‘tanto os julgados do STJ quanto os do STF já firmaram entendimento no sentido de ser desnecessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação do paradigma firmado em recurso repetitivo ou em repercussão geral”
(STJ,
EDcl
nos
EREsp
n. 1.150.549/RS, rel
.
Min
.
Og Fernandes, Corte Especial, j
.
7/3/2018,
DJe
23/3/2018).

A partir dessas premissas, ainda que não haja o trânsito em julgado na c. Corte Superior, não há óbice ao julgamento do recurso.

O acórdão recorrido negou provimento ao apelo da Defensoria Pública, afastando a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários sucumbenciais. Tal entendimento, contudo, diverge da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.002 (RE 1.140.005/RJ), que possui eficácia vinculante:

“1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.”

Dessa forma, é imperativa a retratação do julgado para adequá-lo ao Tema 1.002/STF, reconhecendo o direito da Defensoria Pública à percepção da verba honorária.

Definido o cabimento dos honorários, resta estabelecer o critério de fixação.

Tratando-se de demanda que pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde (fornecimento de medicamento), incide a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.313:

“Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC.”

Portanto, a verba honorária deve ser arbitrada por apreciação equitativa, conforme o art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

Esta
Egrégia
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
já vem aplicando o referido entendimento em casos análogos, consolidando a aplicação conjunta das teses vinculantes para garantir tanto o direito da Defensoria Pública à verba (Tema 1002/STF) quanto a fixação por equidade em demandas de saúde (Tema 1313/STJ). Vejamos:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORIA PÚBLICA. DEMANDA DE SAÚDE
CONTRA ENTE
PÚBLICO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que fixou honorários advocatícios em demanda de saúde pública onde a Defensoria Pública representou a parte vencedora. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda ajuizada
contra ente
público, bem como qual o critério adequado para fixação do respectivo valor. III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1140005/RJ (Tema 1.002), fixou o entendimento de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra, devendo o valor ser destinado exclusivamente ao aparelhamento da instituição. 4. O c. Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.313, firmou a tese de que nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso não provido. Tese de julgamento: “É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda de saúde pública ajuizada
contra ente
público, devendo a fixação ocorrer por apreciação equitativa, destinando-se o valor exclusivamente ao aparelhamento da instituição.” Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 85, § 8º-A, 932 e 1.040, III. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1140005/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 26.06.2023; STJ, Tema 1.313, j. 16.06.2025. (N.U 0001779-37.2019.8.11.0003, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/08/2025,
Publicado
no DJE 26/08/2025)

Ante o exposto, em consonância com a fundamentação supra, exerço o juízo de retratação e, consequentemente, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação para reformar parcialmente a sentença, a fim de condenar o requerido ao pagamento de honorários advocatícios fixados por apreciação equitativa no valor de R$3.000,00 (três mil reais
), a serem destinados exclusivamente ao fundo de aparelhamento da Defensoria Pública.

Remetam-se os autos à Vice-Presidência deste e. Tribunal de Justiça, para as providências cabíveis, com as homenagens de estilo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025